Tribunal: TJSP
Processo: 2251457-92.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
Habeas Corpus. Pichação de edificação. Alegação de ausência dos pressupostos e requisitos do art. 312 do CPP e de carência de fundamentação idônea. Pleito objetivando a revogação do decreto prisional, com a expedição de contramandado de prisão em favor do paciente, ou de alvará de soltura, caso já efetuada a prisão. Paciente primário e de bons antecedentes e, não se tratando de crime praticado

Ementa:
Habeas Corpus. Pichação de edificação. Alegação de ausência dos pressupostos e requisitos do art. 312 do CPP e de carência de fundamentação idônea. Pleito objetivando a revogação do decreto prisional, com a expedição de contramandado de prisão em favor do paciente, ou de alvará de soltura, caso já efetuada a prisão. Paciente primário e de bons antecedentes e, não se tratando de crime praticado com violência ou grave ameaça, revela-se desnecessária a decretação de sua custódia preventiva. Imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Comparecimento periódico em juízo, recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga, bem como proibição de se ausentar da Comarca, nos termos do art. 319, I, IV e V, do CPP. Ordem parcialmente concedida para confirmar a liminar.